Tribunal: TJSP
Processo: 2236921-08.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. Requisitos necessários à prisão preventiva, alegada falta de prova de participação no delito e excesso de prazo. Matérias já afastadas em writ anterior. Decisões supervenientes que mantiveram a custódia, fundamentadas. Gravidade concreta da conduta. Excesso de prazo para a formação da culpa não configurado. Não evidenciada desídia da

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. Requisitos necessários à prisão preventiva, alegada falta de prova de participação no delito e excesso de prazo. Matérias já afastadas em writ anterior. Decisões supervenientes que mantiveram a custódia, fundamentadas. Gravidade concreta da conduta. Excesso de prazo para a formação da culpa não configurado. Não evidenciada desídia da autoridade impetrada. Instauração de incidente de insanidade mental a pedido da defesa. Inteligência da Súmula no 64 do C. STJ. Ordem parcialmente conhecida e denegada.